Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705389-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCENILDE SERRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por L.C.S., representada por sua genitora FRANCENILDE SERRA SANTOS, em face da sentença proferida pelo d. Juíza da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação intitulada “Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente os pedidos iniciais, e resolveu o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo sua matrícula, por período integral, em creche próxima a sua residência. Irresignada com o decisum, a parte autora interpõe recurso de apelação, o qual foi julgado, conforme acórdão no 1233889. Ato seguinte houve interposição de recurso extraordinário, e aos 18/03/2020, o processo foi suspenso pela Presidência deste eg. TJDFT em razão da existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166– Tema 548) - ID 15083336. Em 20/04/2023, o Supremo Tribunal Federal publicou o Acórdão do RE no1008166 (Tema 548), e os autos retornaram a esta Relatora por meio do despacho de ID 47573561 para apreciação nos termos do art. 1.030 do CPC. Porém, em petição de ID 48318414, a parte autora informou que “(...) não há mais interesse recursal ante a perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”, e nesses termos pede a extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Considerando que, com o decurso do tempo, a parte autora ultrapassou a idade hábil para pleitear vaga em creche em razão da idade, como informado na petição de id. 48318414, forçoso concluir pela falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal, tornando inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Diante do exposto, reconheço a perda do interesse autoral no feito, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, remetam-se os autos a Presidência para providências quanto ao recurso extraordinário interposto nos autos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora